Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729728-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FELLIPE FERREIRA PENA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A (Id. 49276908) contra a r. decisão Id. 163748076, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707308-71.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo movido contra Fellipe Ferreira Pena, nos termos seguintes: “Nada a prover quanto ao pedido de homologação de acordo, uma vez que a Sentença de ID 162944523 já homologou a transação. Entrementes, não é hipótese de suspensão pelo art. 922, do CPC, uma vez que o feito não se encontra na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, senão na fase de conhecimento, impondo-se, pois, a homologação nos termos havidos nos autos. No mais, arquivem-se os autos.” Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão, em que as partes firmaram acordo extrajudicial, que foi homologado por sentença (Id. 162944523). Na sequência, o Banco peticionou para informar que o pagamento ainda não havia sido realizado, e que o processo foi extinto sem sua oitiva prévia, razão pela qual requereu nova homologação do acordo e a suspensão do processo, até a quitação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. O indeferimento do pedido motivou o presente recurso. Sustenta o Agravante, de início, o cabimento de agravo de instrumento, por se tratar de decisão. Quanto ao mérito, argumenta que a extinção do processo beneficia o devedor, e acarreta o seu enriquecimento ilícito. Aduz ser plenamente possível a suspensão do processo na fase de conhecimento. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para que o processo seja extinto. Preparo recolhido – Id. 49277310. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, o ora Agravante, na petição Id. 163199323, formulou o seguinte pedido: “Dessa forma, requer-se a homologação do acordo firmado entre as partes (em anexo) e requerer a suspensão do processo até quitação integral da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.” Em resposta, o Juiz condutor da causa assim se pronunciou: “Nada a prover quanto ao pedido de homologação de acordo, uma vez que a Sentença de ID 162944523 já homologou a transação. Entrementes, não é hipótese de suspensão pelo art. 922, do CPC, uma vez que o feito não se encontra na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, senão na fase de conhecimento, impondo-se, pois, a homologação nos termos havidos nos autos. No mais, arquivem-se os autos.” De fato, as questões abordadas na petição Id. 163199323, ou seja, a homologação de acordo e a suspensão do processo, já estavam preclusas, pois já havia nos autos sentença com o seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolve entre as partes epigrafadas. É o breve relatório. DECIDO. Consoante se observa em termo ora juntado (ID 161879799), as partes firmaram acordo extrajudicial, com vistas à composição da lide. O pedido se encontra dentro dos limites legais, pelo que o homologo, para que produza seus jurídicos efeitos. Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, HOMOLOGO o acordo e julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto na alínea "b", do inciso III do art. 487 do CPC. Cuidando-se de homologação de transação, nos exatos termos em que declinada, FICA CERTIFICADO desde já o trânsito em julgado desta Sentença. Sem custas finais (art. 90, par. 3o, do CPC). Honorários sucumbenciais como acordado. No silêncio das partes, não há honorários sucumbenciais. Arquive-se, com os registros de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.” (g.n.) Observa-se que a insurgência do Agravante se direciona, por via oblíqua, contra a extinção do processo determinada na sentença que homologou o acordo, provocando novo pronunciamento do juiz a respeito do que já estava solucionado e acobertado pela coisa julgada. Deveria o Autor ter interposto apelação contra a sentença que não atingiu integralmente os seus objetivos, e não provocar nova decisão com intuito de modificá-la no ponto que lhe desfavoreceu. Portanto, o presente recurso não merece ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível, seja pela preclusão temporal, seja pela inadequação da via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora